Tribunal: TJSP
Processo: 1008206-79.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO DE VOO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA RÉ
- Pedido de improcedência da ação – Não acolhimento – Atraso de voo – Perda de conexão - Chegada da autora ao destino com 22 horas de atraso em relação ao horário contratado – Falta de assistência material, como acomodação e alimentação - Prestação de serviços

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO DE VOO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA RÉ
- Pedido de improcedência da ação – Não acolhimento – Atraso de voo – Perda de conexão - Chegada da autora ao destino com 22 horas de atraso em relação ao horário contratado – Falta de assistência material, como acomodação e alimentação - Prestação de serviços inadequada em razão dos transtornos suportados pela autora – Responsabilidade objetiva da ré evidenciada, ante a falha na prestação dos serviços – Indenização por danos morais devida – Sentença mantida.
- Pedido subsidiário de redução do valor da indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00 – Não acolhimento – Valor que se mostra adequado e não causa enriquecimento ilícito - Sentença mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014477
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008206-79.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes GOL
LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A e GOL LINHAS AÉREAS S/A, é apelada
SIMONE MASSANEIRO KLUG.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008206-79.2020.8.26.0003 -Voto no 32411
2
Apelação Cível no 1008206-79.2020.8.26.0003
Apelante: Gol Linhas Aéreas S/A
Apelada: Simone Massaneiro Klug
Juíza: Carolina Bertholazzi
Comarca: São Paulo 3a Vara Cível do F. R. de Jabaquara
Voto 32411
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL

AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS ATRASO DE VOO SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA APELAÇÃO DA RÉ
- Pedido de improcedência da ação
Não
acolhimento Atraso de voo Perda de conexão
- Chegada da autora ao destino com 22 horas de
atraso em relação ao horário contratado Falta
de assistência material, como acomodação e
alimentação - Prestação de serviços inadequada
em razão dos transtornos suportados pela autora
Responsabilidade objetiva da ré evidenciada,
ante a falha na prestação dos serviços

Indenização por danos morais devida Sentença
mantida.
- Pedido subsidiário de redução do valor da
indenização por danos morais, fixada em R$
5.000,00
Não acolhimento
Valor que se
mostra adequado e não causa enriquecimento
ilícito - Sentença mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação de sentença
(fls. 186/191) que julgou procedente a ação de indenização por
danos morais1 ajuizada por Simone Massaneiro Klug em face
de Gol Linhas Aéreas S/A, para condenar a ré a pagar
indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), que deverá ser atualizado pela tabela prática do TJSP
1 Valor da causa: R$ 5.000,00, em maio de 2020. Sentença disponibilizada no DJE
em 17/08/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008206-79.2020.8.26.0003 -Voto no 32411
3
desde a data da sentença e acrescido de juros de mora de 1% ao
mês a contar da citação.
A ré foi condenada ao pagamento
das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados
em 10% sobre o valor atualizado da condenação.
Consta da petição inicial que a
autora adquiriu passagens aéreas junto à ré para viajar de
Curitiba/Brasil para Barcelona/Espanha, com conexões em
Guarulhos/Brasil e Lisboa/Portugal, saindo às 18:40 do dia
09/12/2019 e chegando ao destino às 14:45 do dia seguinte.
Porém, o primeiro voo atrasou, o
que ocasionou a perda da conexão em Guarulhos. A única opção
dada pela ré foi a realocação em voo que partiria às 16:45 do dia
seguinte. Assim, a autora chegou ao destino às 11:45 do dia
11/12/2019, com 22 horas de atraso com relação ao horário
contratado, e perdeu a comemoração de 20 anos de casamento,
que seria no dia 10/12/2019. A ré não forneceu assistência
material à autora.
Em razão dos fatos narrados, a
autora requer a condenação da ré ao pagamento de indenização
por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Na contestação, a ré sustenta que
os transtornos suportados pela autora ocorreram devido ao alto
índice de trafego aéreo em etapa anterior, o que gerou demora na
obtenção de autorização da torre de controle para o voo decolar.
Evento inevitável e fato de terceiro, que caracterizaria caso
fortuito ou de força maior, e, portanto, excludente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008206-79.2020.8.26.0003 -Voto no 32411
4
responsabilidade.
A autora apresentou réplica.
Sobreveio
a
sentença
de
procedência da ação.
A
ré
apelou
requerendo
a
improcedência da ação, reiterando os argumentos de sua
contestação. Se esse não for o entendimento, requer a redução
do valor da indenização por danos morais.
Recurso respondido.
É o relatório.
Trata-se de contrato de transporte
de pessoas que, nos termos do artigo 730 do Código Civil, é
aquele em que alguém se obriga, mediante retribuição, a
transportar, de um lugar para outro, pessoas.
O artigo 737 do Código Civil
estabelece que “o transportador está sujeito aos horários e
itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos,
salvo motivo de força maior”.
Assim, por se tratar de obrigação de
resultado, ao contratar com a autora, a ré se obrigou a efetuar o
transporte no tempo e modo convencionados.
Ora, os fatos narrados na presente
ação certamente comprometeram a viagem da autora e
demonstram de forma cristalina o nexo causal, não restando
caracterizada qualquer excludente de responsabilidade.
Os danos morais sofridos pela
autora são evidentes e não podem ser considerados mero

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008206-79.2020.8.26.0003 -Voto no 32411
5
aborrecimento, razão pela qual merecem ser reparados.
Como se sabe, a mensuração da
indenização por dano moral deve guardar valor condizente com o
propósito a que se destina, ou seja, “proporcionar à vítima
satisfação na justa medida do abalo sofrido, sem enriquecimento
sem causa, produzindo, em contrapartida, no causador do mal,
impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado.”
(REsp n° 8.768, Rel. Barros Monteiro, j. 18/02/1992).
Em atendimento aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, com o intuito de cumprir com
os propósitos de reparação, punição e desestímulo à prática de
novos atos ilícitos, sem gerar enriquecimento ilícito da autora, o
montante indenizatório deve ser mantido em R$ 5.000,00 (cinco
mil reais).
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso.
Em atenção ao artigo 85, §§ 1o e 11
do Código de Processo Civil, que dispõe sobre os honorários
recursais, majora-se a verba fixada na sentença, a cargo da
ré/apelante, para 15% do valor atualizado da condenação.
MARINO NETO
Relator